Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727426-03.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCEAN FOODS INDUSTRIAL E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FOOD SAMAMBAIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OCEAN FOODS INDUSTRIAL E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de FOODS SAMAMBAIA LTDA: “Cuida-se de pedido de sucessão processual da empresa pelos sócios no polo passivo da ação, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Sustenta que houve a dissolução regular da empresa, conforme se observa do distrato juntado no ID 236899734. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. No caso de dissolução regular da empresa, faz-se imprescindível a demonstração de que no ato da dissolução os sócios receberam bens da pessoa jurídica dissolvida. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA PELOS EXSÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO POSITIVO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção por encerramento de pessoa jurídica por liquidação voluntária é um processo pelo qual uma empresa decide encerrar suas atividades de forma voluntária, sendo todos os ativos da empresa vendidos e os passivos quitados, resultando no encerramento definitivo da empresa. 2. De acordo com o art. 1.110 do Código Civil: ?Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.? 3. O c. STJ tem entendido pela possibilidade de aplicação analógica do art. 110 do CPC para deferir a sucessão processual de pessoa jurídica com as atividades encerradas, observados os requisitos exigidos. 4. Tratando-se de pessoa jurídica em que há responsabilidade limitada (em que os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade), após integralizado o capital social, somente será deferida a sucessão processual quando comprovada a existência de patrimônio líquido positivo. 5. In casu, não tendo o agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar que após a extinção da empresa, com o encerramento por liquidação voluntária, ocorreu efetiva transferência de patrimônio da sociedade aos ex-sócios, inviável o deferimento do pleito de sucessão processual. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (negrito nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. 2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ?a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios? (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 3. Segundo inteligência do art. 110 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, deverá ele ser suspenso, designando o órgão julgador prazo para que seja sanado o vício a partir da promoção da sucessão processual. 4. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 5. Em se cuidando de sociedades limitadas, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pelo precedente retromencionado, firmou entendimento de que, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios". 6. Inviável o pretendido redirecionamento da ação executiva, à medida que, não obstante informações extraídas em consulta junto ao sistema INFOSEG dando como baixada a situação cadastral da pessoa jurídica executada, não logrou êxito a exequente em demonstrar a existência de distribuição de patrimônio ativo remanescente em favor do sócio apontado após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. Precedentes TJDFT. 7. Recurso conhecido e não provido. (negrito nosso) Conforme se nota do documento de ID 236899734, em sua cláusula segunda, restou consignado que os sócios nada receberam no ato da liquidação, diante da ausência de patrimônio. Portanto, para que seja possibilitada a responsabilidade patrimonial do sócio, deve-se demonstrar de forma concreta a transferência dos bens da sociedade aos seus sócios. Por tudo exposto, concedo o prazo de 15 dias para que o exequente comprove minimamente a transferência de patrimônio da pessoa jurídica para os sócios. No mesmo prazo deverá se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva da devedora, o que poderia acarretar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.” A Agravante sustenta (i) que no curso da execução “constatou-se que a executada foi extinta por liquidação voluntária em 14/01/2025, sem adimplir as obrigações anteriormente constituídas e pendentes no momento da extinção”; (ii) que “requereu a sucessão processual para que a execução prosseguisse contra o ex-sócio PHILLIP SILVA CAROLINO, nos termos do art. 110 do CPC e do art. 1.080 do CC, uma vez que se tratou de dissolução com assunção expressa de responsabilidade pelo passivo superveniente no Distrato Social”; (iii) que a decisão agravada “restringiu a responsabilidade do sócio à comprovação de que teria recebido bens no ato da dissolução, afastando a possibilidade de sucessão processual nos moldes do art. 110 do CPC”; (iv) que, “quando da extinção formal da empresa, a Executada possuía plena ciência da dívida”, realizando “manobra societária voltada à blindagem patrimonial e ao esvaziamento da personalidade jurídica”; (v) que a “jurisprudência do TJDFT vem se consolidando no sentido de que a extinção da pessoa jurídica, notadamente quando posterior à propositura da execução e sem quitação dos débitos, autoriza o redirecionamento da demanda ao(s) sócio(s), independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando a demonstração da perda da personalidade jurídica e da vinculação do sócio com a responsabilidade remanescente”; (vi) que, “no caso concreto, o distrato social firmado pelos sócios da executada contém cláusula expressa de assunção de responsabilidade”; e (vii) que há “risco iminente de extinção do processo executivo sem resolução de mérito, obstando a satisfação do crédito exequendo e premiando a conduta evasiva da empresa devedora”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer a sucessão processual da Executada, redirecionando o feito ao sócio PHILLIP SILVA CAROLINO”. Preparo recolhido (ID 73825228). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, in verbis: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0727426-03.2025.8.07.0000.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator